Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do bem furtado, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre desconhecimento da origem espúria do bem.
3. Os depoimentos dos policiais, que participaram do flagrante, são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.